Tribunal: TJPA
Processo: 0000810-42.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000810-42.2018.8.14.0401

APELANTE: FELIPE MONTEIRO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – INOBSERVANCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP OU ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Ainda que o ato de reconhecimento possa não ter ocorrido com o preenchimento dos requisitos do art. 226 do CPP, há nos autos outras provas que, uníssonas entre si e corroboradas em juízo, evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa, inclusive um deles confessou a participação na empreitada criminosa.

Nesse sentido, há nos autos outras provas independentes e suficientes para formar o convencimento judicial sobre a autoria ou participação no crime que lhe foi imputado, e portanto, mantida a condenação.

Pelos mesmos motivos, inviável a absolvição por insuficiência probatória, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações das vítimas que uníssonas descrevem os fatos e reconhecem os acusados como autores do delito, corroborados com demais subsídios, evidenciam o crime e participação destes na prática delituosa.

Ademais, mister ressaltar que nestes tipos de delitos, que ocorrem na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado com demais provas, como neste caso.

REFORMA DA PENA NA 3ª FASE – PROVIMENTO. 2. O magistrado valorou as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, majorou a pena da 1⁄2 pela incidência das causas de aumento pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, majorando-a para 6 anos e 15 dias-multa e ainda pelo fato de o delito ter sido cometido contra três vítimas, aumentou em 1⁄4, restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

De fato, assiste razão à defesa, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados e neste caso, diante do cometimento do crime de roubo contra três vítimas, a fração utilizada deve ser de 1/5, assim, reformada a pena, resta quantum definitivo de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FELIPE MONTEIRO PINHEIRO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Diz a exordial que o acusado na companhia de outros dois indivíduos invadiram o imóvel residencial de propriedade da vítima e mediante o uso de armas de fogo anunciaram o assalto, renderam, amarraram, agrediram e amordaçaram os moradores, seguidamente subtraindo a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), aparelhos celulares, computadores, além de móveis, objetos eletrônicos, eletrodomésticos que guarneciam a residência, roupas, calçados e joias, bem como um automóvel da marca Ford, modelo Fox, cor preta, placa JVU 0368, no qual fugiram.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou WERBET SODRÉ e FELIPE MONTEIRO PINHEIRO, este último, a pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, Felipe Monteiro Pinheiro recorreu da decisão condenatória em que pugna, preliminarmente, pela nulidade processual decorrente do cerceamento de defesa, considerando que na fase de alegações finais o procurador constituído pelo réu não impugnou especificamente os termos da acusação ou a inobservância ao disposto no art. 226 do CPP.

E no mérito, por sua absolvição ante a insuficiência probatória e alternativamente a reforma da pena para que seja aplicada a fração de 1/5, na terceira fase, ao crime formal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminares arguidas:
nulidade processual decorrente do cerceamento de defesa
e
inobservância aos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal:

Com relação a nulidade processual decorrente do cerceamento de defesa, sob a alegação de que em alegações finais o procurador constituído pelo réu não impugnou especificamente os termos da acusação, observa-se do ato processual que o acusado teve sua defesa técnica realizada, na qual foi questionada a condenação, e ainda que não tenha reportado fatos constantes dos autos, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, bem como aduziu que a palavra da vítima carece de valor probatório, e que os reconhecimentos realizados não respeitaram o devido processo legal.

Ressalte-se que a ausência absoluta de defesa técnica gera a nulidade processual, enquanto a deficiência de defesa conduz à nulidade quando houver efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o acusado foi assistido por patrono particular, e ainda que tenha apresentado impugnações sucintas, contiveram exposição de teses, como disposto acima, suficientes para a adequada observância e concretude dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ainda se verifica que a fundamentação na sentença adotada pelo magistrado atendeu as teses defensivas que se coadunam com os autos, sendo destacado que ao ter oportunidade de exercer sua autodefesa, o acusado optou pelo direito constitucional de permanecer em silencio.

Portanto, não restou comprovado o prejuízo, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Quanto a inobservância aos requisitos dispostos no art. 226 do CPP, verifica-se dos autos que o acusado e outro meliante que participou do assalto foram reconhecidos pelas vítimas, através de Auto de Reconhecimento mediante apresentação de fotografias, além de que a vítima I.M.S da S. e A.C.B.F em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reafirmaram suas declarações, relataram os fatos, a conduta dos acusados e afirmaram que após um assalto do mesmo modo aos seus vizinhos, os acusados foram presos e as vítimas chamados à Delegacia em que reconheceram os acusados como autores do delito de roubo cometido contra eles.

A vítima Paulo de Tharso Vilela Melo, igualmente, afirmou que os acusados durante o crime estavam de cara limpa e que os reconheceu através de fotografia na Delegacia, inclusive reconheceu-os novamente em juízo, através das fotos, descrevendo a conduta de cada meliante e que inclusive momentos antes do delito, viu o Felipe e Werbete na rua e por suspeitar deles comentou com seus amigos e entraram para suas casas e em seguida foram assaltos por estes.

O ora acusado, em juízo, reservou-se ao direito de permanecer calado.

O acusado Werbete que participou do delito, embora não tenha comparecido em juízo, em sede policial confessou a prática do crime, mas que não se recordava exatamente dos fatos pois estava sob efeito de álcool e droga.

Assim sendo, ainda que o ato de reconhecimento possa não ter ocorrido com o preenchimento dos requisitos do art. 226 do CPP, há nos autos outras provas que, uníssonas entre si e corroboradas em juízo, evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa, inclusive um deles confessou a participação na empreitada criminosa.

Nesse sentido, há nos autos outras provas independentes e suficientes para formar o convencimento judicial sobre a autoria ou participação no crime que lhes foram imputado, e portanto, mantida a condenação.

Pelos mesmos motivos, inviável a
absolvição por insuficiência probatória
, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações das vítimas que uníssonas descrevem os fatos e reconhecem os acusados como autores do delito, corroborados com demais subsídios, evidenciam o crime e participação destes na prática delituosa.

Ademais, mister ressaltar que nestes tipos de delitos, que ocorrem na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado com demais provas, como neste caso.

Quanto ao pedido de reforma da pena, verifica-se que o magistrado valorou as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, majorou a pena da 1⁄2 pela incidência das causas de aumento pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, majorando-a para 6 anos e 15 dias-multa e ainda pelo fato de o delito ter sido cometido contra três vítimas, aumentou em 1⁄4, restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

De fato, assiste razão à defesa, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados e neste caso, diante do cometimento do crime de roubo contra três vítimas, a fração utilizada deve ser de 1/5, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO, RECEPTAÇÃO E DANO QUALIFICADO. CONCURSO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I.Não se presta a presente ação constitucional à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou, ainda, erro técnico, as quais, in casu, não ocorreram.

(...)

IV.
Reconhecido o concurso formal pela prática de três crimes, exasperou-se a reprimenda em 1/5, inexistindo desproporcionalidade, consoante a jurisprudência desta Corte: "[n]o concurso formal, a fração de aumento de pena deve observar o número de infrações penais cometidas. Assim, praticados três crimes de roubo, deve incidir no caso a fração de 1/5" (REsp n. 1.860.184/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

V. A respeito do delito de receptação, ausente o interesse da parte, uma vez que adotado tão somente o acréscimo relativo ao concurso formal (1/5), idoneamente aplicado. (...)

VII. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 799.663/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

De tal modo, considerando o
quantum
de pena após a majoração pela incidência das causas de aumento, em 6 anos e 15 dias-multa, aumentada na fração de 1/5, resta fixada definitivamente, após a reforma, em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena na 3ª fase, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/05/2024